Tribunal: STF
Processo: Rcl 45166
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, em 9.12.2020, contra decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010488-43.2020.5.03.0086, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 22.9.2020, a Primeira Vara do Trabalho de Alfenas/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Claudinei Batista Pereira contra Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, na Reclamação Trabalhista n. 0010488-43.2020.5.03.0086, para “condenar a reclamada, no período delimitado, ao pagamento do adicional de 50% sobre a jornada excedente à oitava hora diária, além de reflexos em repouso semanal remunerado, férias + 1/3, 13º salário e depósitos do FGTS” (e-doc. 8).
    Em 3.11.2020, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, mantendo a sentença quanto à matéria objeto desta reclamação:
    “MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS: HORAS EXTRAS / JORNADA 12X36: O reclamante insurgiu-se contra a r. sentença que limitou a condenação ao pagamento das horas extras além da oitava hora trabalhada ao período anterior à vigência da Lei 13.467/2017, que alterou a norma pertinente ao trabalho em sobrejornada, quando da utilização do sistema de compensação de jornada 12X36 e em atividade insalubre. Nesse sentido, alega que por se tratar de contrato de trabalho firmado antes da referida lei, não se aplica à hipótese seus preceitos restritivos, motivo pelo qual não é válida a compensação da jornada sem a autorização e fiscalização do órgão do trabalho (MTe). Sustenta violação aos princípios de proteção aos direitos trabalhistas, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Dito isso, postula a condenação da reclamada por todo período imprescrito. A reclamada, a seu turno, não se conforma com a condenação ao pagamento das horas extras. Alega que o sistema de compensação está amparado em acordo coletivo válido, não ocorrendo a extrapolação da jornada semanal que, em razão do sistema 12X36 adotado, se limita a 42 horas. Sustenta que o trabalho em jornada 12X36 não resulta em prejuízo à integridade física do empregado. Caso seja mantida a condenação, pugna que seja observada a Súmula 85 do c. TST. Examina-se. Em relação à aplicação dos preceitos da Lei 13.467/2017 quanto ao direito material, a regra principal determina que os fatos ocorridos e situações já consumadas no passado não se regem por lei nova, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo. O tempo rege o ato, ou ‘tempus regit actum’, segundo a conhecida máxima latina. Há, portanto, ao menos a princípio, proibição de retroação da lei e aplicação, de imediato, da lei nova, assegurados, contudo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CR e art. 5º da LINDB). Esta d. Turma entende que, após o início de vigência da Lei 13.467/2017, deve-se observar as regras nela previstas. No entanto, quanto ao período anterior à edição da Lei 13.467/17, impõe-se a observância das regras então vigentes, aplicando-se á hipótese a redação antiga do art. 60 da CLT c/c o entendimento consolidado pela Súmula 85, VI, da CLT pelo período imprescrito até o marco inicial de vigência da citada Lei 13.467/2017 e, partir deste marco, devem ser observadas as alterações introduzidas pela novel lei. Assim, a r. sentença está em perfeita harmonia com a legislação vigente à época dos fatos, entendimentos pacificados nesta Justiça Especializada e limites da lide, não havendo falar em reforma que, inclusive, prevê a aplicação da Súmula 85, III, do c. TST” (fl. 3, e-doc. 17).
    Em 1º.12.2020, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos por Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, nos termos seguintes:
    “A reclamada opôs embargos declaratórios, fls. 268/276, pugnando pela suspensão do presente feito, tendo em vista leading case ARE 1121633 do STF, Tema 1046. Aduziu que a concessão das horas extras decorrentes da jornada 12X36 teve como escopo a não validade das normas coletivas que autorizam o referido regime de jornada, em contraposição aos preceitos do art. 60 da CLT e Súmula 85 do c. TST. Sem razão. 
    A matéria tratada no v. acórdão embargado não diz respeito à validade da norma coletiva, mas sim, na aplicação dos preceitos legais, jurisprudenciais e normativos antes do advento da Lei 13.467/2017, que alterou o processo de validação do sistema de compensação de jornada 12X36. 
    Na verdade, a análise se restringiu à limitação temporária de aplicação da nova lei. Tanto é assim que a reclamada sequer postulou a suspensão do feito em razão da Tese 1.046 em sede de recurso ordinário (fls. 233/245) ou em contrarrazões ao recurso do reclamante (fls. 228/231). 
    Nesse sentido, cumpre destacar do julgado os fundamentos que embasaram a decisão de manutenção da r. sentença de origem. Vejamos: ‘No entanto, quanto ao período anterior à edição da Lei 13.467/17, impõe-se a observância das regras então vigentes, aplicando-se á hipótese a redação antiga do art. 60 da CLT c/c o entendimento consolidado pela Súmula 85, VI, da CLT pelo período imprescrito até o marco inicial de vigência da citada Lei 13.467/2017 e, partir deste marco, devem ser observadas as alterações introduzidas pela novel lei. Assim, a r. sentença está em perfeita harmonia com a legislação vigente à época dos fatos, entendimentos pacificados nesta Justiça Especializada e limites da lide, não havendo falar em reforma que, inclusive, prevê a aplicação da Súmula 85, III, do c. TST. (fl. 259). Portanto, não há falar nesse momento em suspensão do feito em razão do Tema 1046, pois não aplicável à hipótese, não configurando, com isso, vícios que ensejassem a interposição de embargos declaratórios. 
    No mesmo sentido, no mérito, o v. acórdão analisou as matérias suscitadas pelas partes em contraposição aos fundamentos da r. sentença que concluiu pela condenação ao pagamento das horas extras observados os períodos de vigência das normas legais, enfatizando o trabalho em condições de insalubridade e o cumprimento das regras de validação do regime 12X36. Dessa forma, o julgado não violou os preceitos constitucionais previstos nos artigo 7º, XIII e XXVI, porquanto não ter havido, repita-se, qualquer declaração de invalidade das normas coletivas utilizadas pela reclamada para embasar a jornada de trabalho por ela adotada. 
    Dito isso, tem-se que o acórdão em análise não padece de omissão, uma vez que aborda a matéria de forma clara e objetiva, entendendo pela invalidação do regime de compensação para o trabalho em atividade insalubre sem a devida autorização da autoridade competente, sendo estes os fundamentos que sustentam a decisão. 
    Verifica-se na hipótese o propósito explícito da embargante de revolver matéria já decidida, não trazendo qualquer argumento fático ou legal que autorize a reforma do acórdão. Revela-se, portanto, o inconformismo da recorrente ao indicar tese contrária ao entendimento desta e. Turma. Nos termos do artigo 897-A da CLT, os embargos de declaração somente podem conferir efeito modificativo ao julgado nos casos de omissão, contradição ou manifesto equívoco no exame do recurso, porque sua finalidade não é de reformar o mérito da sentença, mas apenas, corrigir falha ou falta de expressão formal do pronunciamento judicial, o que não aconteceu na hipótese. 
    Oportuno esclarecer ainda, que a decisão judicial não está obrigada a emitir pronunciamento sobre todos os argumentos jurídicos, competindo ao magistrado analisar detidamente os fatos e as provas produzidas, adotando tese jurídica explícita de acordo com seu livre convencimento motivado. Nega-se provimento” (e-doc. 26).
    3. Contra essa decisão Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante informa ter “requer[ido] em preliminar e de forma expressa, o sobrestamento do feito, até a decisão final do Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 1046 de Repercussão Geral” (fl. 3), negado pela autoridade reclamada.
    Sustenta que “a discussão travada nos autos da ação trabalhista não se restringe à mera ilicitude da jornada praticada pela demandante em razão do disposto no art. 60 da CLT, como equivocadamente afirmou o V. Acórdão Reclamado. Ela diz respeito à prevalência dos acordos e convenções coletivas firmadas entre as partes em benefício de todos por elas abrangidos” (fl. 22). 
    Alega que “a pretensão obreira é que seja declarada a nulidade de cláusula de convenção coletiva que estabeleceu a jornada especial de 12x36, ao argumento que a jornada de trabalho de 12x36 estabelecida pela Fundação, em relação aos trabalhadores por ela abrangidos que firmaram contrato antes de 11/11/2017, é irregular, e, por tal razão, tem a obreira o direito ao recebimento, como extras, das horas trabalhadas excedentes da oitava diária” (fl. 22). 
    Ressalta que “a Fundação nada mais fez do que cumprir ditos acordos coletivos, na mais evidente boa-fé, acreditando na sua legalidade, sendo certo que o v. Acórdão, data vênia, nega vigência ao art. 7º, XXVI, da CF, criando uma situação na qual impera a insegurança jurídica. Isto porque a jornada de trabalho compensatória de 12x36 sempre foi fruto de negociação coletiva e não corresponde a uma prorrogação de jornada propriamente dita para os fins previstos no art. 60 da CLT, mas sim a um regime especial de jornada de trabalho” (fl. 23).
    Requer medida liminar para “suspen[der o] processo trabalhista 0010488-43.2020.5.03.0086 (...) até que sobrevenha o julgamento final do mérito da matéria (...) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na ARE 1.121.633” (sic, fl. 30).
    Pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0010488-43.2020.5.03.0086, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    6. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 1º.12.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Pela petição inicial da ação trabalhista originária desta reclamação, verifica-se que a pretensão do autor é o recebimento de horas extras pela desconstituição da jornada de trabalho de 12x36, reconhecendo-se, inclusive, que, ao menos durante determinado período do contrato, houve previsão daquela jornada em cláusula coletiva de trabalho (fl. 3, e-doc. 18)
    Em contestação, Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas argumentou que “A jornada é ampara pela cláusula 25ª do ACT: ‘CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - JORNADA DE PLANTÃO - Faculta-se, ao empregador a manutenção total ou parcial da denominada ‘jornada de plantão’, nos termos do art. 59 -A da CL T, com 12 (doze) horas de trabalho contínuas por 36 (trinta e seis) horas de folgas, contínuas, observando-se: (...)’
    (…) Neste sentido, referida jornada especial está prevista nos Acordos Coletivos consoante Cláusula Vigésima Quinta dos Acordos Coletivos em anexo, não havendo falar em irregularidade ou ilegalidade quanto a mesma, sob pena de violação literal do art. 59-A, art. 60, § único e art. 611-A, XII, todos da CLT e afronta direta e literal do art. 7º, XXVI, da CF/88.
    Nunca foram exigidas horas suplementares, mesmo porque, como é sabido, a jornada média informada na inicial (12x36) é de 42 horas semanal.
    Assim, não há falar em ‘horas extras com adicional de 50% para as posteriores à quadragésima quarta semanal’” (fl. 9, e-doc. 19).
    7. Embora o acórdão reclamado tenha se limitado a tratar a controvérsia como sendo apenas de aplicação da lei no tempo, constata-se que a questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010488-43.2020.5.03.0086 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora